Tribunal: TJPA
Processo: 0006541-31.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006541-31.2020.8.14.0051

APELANTE: ANDERSON MIRANDA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0006541-31.2020.814.0051.

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA.

APELANTE: ANDERSON MIRANDA DE SOUSA.

ADVOGADO: WALDECI COSTA DA SILVA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – JUIZ CONVOCADO.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PEDIDO EXCLUSIVO PARA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Uma vez tendo o apelante confessado a prática delitiva, faz
jus
a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CPB.

2.

Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
21 dias do mês de novembro
de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de r
ecurso de apelação
interposto por
ANDERSON MIRANDA DE SOUSA
, por intermédio de advogado particular, contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, além de 600 (seiscentos) dias multa, sendo fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, pela prática do delito.

A defesa pugna unicamente pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CPB (ID 14806293).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo não provimento (ID 14806293, fls. 06/08 e ID 14806295).

Manifestando-se na condição de
custos legis,
a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e total desprovimento do recurso. (ID 15208873).

É o relatório
.

Ao revisor.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

A defesa do apelante se insurge contra a r. sentença prolatada pelo magistrado de 1º grau, que, na segunda fase da dosimetria, não teria aplicada a atenuante da confissão prevista no art. 65, III, “d”, do CP

No que se refere ao pleito de reforma da dosimetria da pena, tem razão o apelante. Explico.

Verifica-se da r. sentença vergastada, ID 14806289, fls. 05/06, que o magistrado primevo se utilizou da confissão para condenar apelante. Vejamos:

"(...)

O réu Anderson confirma parcialmente os fatos narrados pela acusação, informando que havia vendido determinada porção de entorpecentes antes da abordagem, que fora apreendida certa quantidade de entorpecente em sua residência, no entanto, informa que não se utilizava da motocicleta de sua mãe para praticar o delito. Informa que não tinha consciência da idade do adolescente.

(...)"

O magistrado de 1º grau, quando da dosimetria da pena, na segunda fase, deixou de se manifestar quanto a atenuante da confissão espontânea, aplicando, tão somente a agravante da reincidência, Confira-se:

"(...)

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, prevista no Art. 61, I, do CP, pelo que agravo a pena para 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, pena que torno DEFINITIVA ante a inexistência de outros parâmetros para aumentá-la ou diminuí-la."

Ao contrário do alegado em contrarrazões, não se trata de uma confissão parcial, uma vez que o réu confessou na integralidade a prática do crime pelo qual foi condenado (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), não admitindo, no entanto, o uso da motocicleta, que não faz parte do núcleo do tipo, assim como a menor idade do adolescente, que seria uma causa de aumento de pena (art. 40, VI, da lei em referência), afastada pelo Juízo
a quo
.

Portanto, faz
jus
o apelante a aplicação da atenuante da confissão espontânea, de modo que se faz necessária a reanálise do cálculo dosimétrico a partir da sua segunda fase. Confira-se:

Presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, tendo em vista que o apelante confessou a autoria delitiva perante o Juízo primevo, todavia, faço a devida compensação integral em razão da agravante da reincidência (art. 61, do CP) em decorrência do registro de condenação penal transitada em julgado, conforme certidão de antecedentes criminais acostada ao autos.

De modo que, inexistindo causa de diminuição ou aumento de penal, tenho a pena como concreta e definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto
,
conheço o recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REDIMENSIONAR
a pena em definitivo imposta ao apelante, nos termos delineados alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como
voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 23/11/2023